Tribunal: TCU
Processo: 011.397/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegal os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Carlos Alberto de Carvalho Barbosa e Carlos Eduardo Magalhães de Almeida, ex-membros do MPDFT, em face do Acórdão 4488/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de tornar sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 4488/2020-TCU-Primeira Câmara , em relação aos recorrentes; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e aos recorrentes.